Tribunal: STF
Processo: RHC 257472
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo regimental no Habeas Corpus 913.623/AL, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus, no qual se alegava ausência de elementos idôneos para justificar a prisão preventiva do agravante, especialmente em relação à inexistência de apreensão de drogas e à fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública; (ii) determinar se a ausência de apreensão de drogas inviabiliza a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes no caso concreto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes imputados, como a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e elementos que indicam a contumácia delitiva do agravante. 



    4. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que a prisão preventiva pode ser mantida mesmo na presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, desde que devidamente fundamentada, como no caso em análise.



    5. A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige a apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas, evidenciem a prática ilícita. No presente caso, as provas colhidas indicam de forma robusta a participação do agravante na atividade criminosa, tornando irrelevante a ausência de apreensão de drogas.



    6. O trancamento da ação penal em fase embrionária é medida excepcional, admitida apenas na presença de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto.



    7. A análise das alegações do agravante, como a ausência de provas que o vinculassem diretamente ao tráfico ou ao comando da organização criminosa, demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    IV. RECURSO DESPROVIDO (doc. 44).



    Dessa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (doc. 82), e interpôs novo agravo regimental, que não foi conhecido (doc. 107). 



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    12. Ora, a mera denúncia anônima, por si só, não serve como um elemento informativo apto e suficiente para que policiais acreditem que determinado individuo está praticando algum crime.



    [...]



    13. De mais a mais, ambas as Turmas que cuidam da matéria penal no próprio órgão coator, o Superior Tribunal de Justiça, já sedimentaram o entendimento de que é ilegal a interceptação telefônica deflagrada a partir de denúncia anônima, sem a realização de nenhuma diligência prévia.



    [...]



    15. Assim, como não houve, em nenhum momento, apreensão de qualquer substância entorpecente em poder dos corréus ou de terceiros não identificados, não se configurou o crime de tráfico de drogas (doc. 113, pp. 5 e 8).



    Em seguida, ressalta que “[o] crime de associação para o tráfico de drogas, precisa de prova de vínculo permanente. É necessário dizer que o crime de associação para o tráfico é diferente do crime de tráfico de drogas” (doc. 113, p. 13).



    Ainda, argumenta:



    27. Por fim, se houve apreensão de droga e laudo, deveriam constar nas informações prestadas pelo juízo de piso. Inclusive, informações essas que nunca foram juntadas nos a serem juntadas no writ, sendo necessário reiteradas solicitações do próprio tribunal.



    Por isso insistimos, nestes autos, pelos fatos apontados na denúncia, não há registro de entorpecente apreendido com qualquer um dos 10 réus (doc. 113, p, 17).



    Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva; e, no mérito, o trancamento da ação penal (doc. 113, p. 18).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Alagoas apresentaram contrarrazões (docs. 123 e 128).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ decidiu as questões da seguinte forma:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 707-710):



    [...]



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    De fato, é pacífica a “jurisprudência desta Corte acerca da manutenção da prisão preventiva em razão da quantidade de droga, contumácia delitiva e fuga do distrito da culpa, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública” (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 779.709/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/12/2022); (AgRg no HC n. 799.998/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 29/3/2023, grifei); (AgRg no HC n. 806.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 761.012/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022).



    No mesmo sentido, também é indene de controvérsia neste STJ o fato de que “(...) A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. (...)” (AgRg no RHC 175391/RS, RELATOR Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 12/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 18/12/2023).



    Some-se a isso o fato de que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).



    Ademais, o trancamento da ação penal em sua fase embrionária é providência excepcionalíssima, submetida à existência de “inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (AgRg no HC 843621/PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/12/2023), elementos inexistentes nos autos.



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".



    O agravante reafirma que a prisão baseou-se na gravidade abstrata do delito e que para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar.



    Contudo, “A consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito. No caso, as interceptações telefônicas foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados. Precedentes.” (AgRg no HC 733581/CE, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 13/09/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 21/09/2022)



    Mostra-se irrelevante, portanto, que não tenha sido apreendido entorpecente na posse da paciente quando apurados elementos robustos acerca de sua integração, na condição de partícipe, na difusão do elemento ilícito, conforme apurado através do conteúdo das conversas destacado no acórdão recorrido (e-STJ Fl.12-15).



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 45 — grifei). 



    A propósito da prisão cautelar do paciente, o Magistrado de primeiro grau expôs os seguintes fundamentos:



    [...]



    Análise do requerimento de revogação da prisão preventiva de LEANDRO SANTOS DA SILVA



    Em recente decisão de fls. 3034/3049, datada de 24 de novembro de 2023, este juízo determinou a manutenção da prisão preventiva do acusado LEANDRO SANTOS DA SILVA, considerando que, além de indícios suficientes de autoria e materialidade, presente estaria a necessidade de salvaguardar a ordem pública, mencionando, ainda, reanálises da prisão do réu em decisão de fls. 2736/2743.



    A manutenção da prisão cautelar, tendo em vista os princípios constitucionais do estado de inocência, artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, e da garantia de fundamentação das decisões judiciais, artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal, não pode provir de um automatismo da lei, da mera repetição judicial dos vocábulos componentes do dispositivo legal ou da indicação genérica do motivo, sob pena de transformar-se numa antecipação da reprimenda a ser cumprida quando do instante da condenação.



    Para manutenção da prisão cautelar, se faz necessária a demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria - fumus comissi delicti - e a demonstração do efetivo periculum libertatis. Presentes devem estar também um dos motivos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    In casu, verifica-se a permanência dos elementos ensejadores da prisão cautelar em desfavor de LEANDRO SANTOS DA SILVA, uma vez que, além de indícios suficientes de autoria e materialidade, presente estaria a necessidade de salvaguardar a ordem pública.



    Depreende-se da denúncia que o referido réu era o Gerente da ORCRIM do Centro e nos finais de semana, traficava drogas nos eventos dos bares que fazia entrega de bebidas durante a semana. Importa salientar que Leandro Santos da Silva responde ao processo judicial nº 070025041.2020.8.02.0072, por Ameaça e tem em seu desfavor dois Boletins de Ocorrências, sendo um por Ameaça 064935/2020 e outro por Furto 0101-M/17-0278.



    Logo, considerando que as razões elencadas em decisão de fls. 2303/2318, quando decretadas as prisões preventivas e das decisões de reanálise, conforme decisões de fls. 2736/2743 e fls. 3034/3049, encontram-se incólumes, provada a materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), e mais, diante da necessidade de preservar a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos delitos imputados aos réus e pela possibilidade real de reiteração criminosa (periculum libertatis), impõe-se a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO SANTOS DA SILVA, com fulcro no art. 312 (doc. 7, pp. 4-6 — grifei).



    A denúncia, por sua vez, descreve o seguinte contexto de organização criminosa, na qual o paciente estaria supostamente inserido como um dos gerentes responsáveis pelo tráfico de drogas:



    I. DOS FATOS



    Com o objetivo de coibir o tráfico de drogas no município de Matriz de Camaragibe, a Secretaria de Segurança Pública, através de levantamentos realizados pela equipe de campo, tomou conhecimento de duas organizações criminosas voltadas para tal finalidade.



    No dia 23 de Setembro de 2022, foi dado início ao acompanhamento dessas duas ORCRIMs, a ORCRIM da Campanha liderada por NACA e a ORCRIM do Centro liderada por DENIS que ainda contavam com a colaboração de outros comparsas na empreitada criminosa.



    Município localizado a 75 km da Capital Alagoana, Matriz de Camaragibe que também é conhecida como A Princesa do Norte, vem sofrendo com a violência causada pelo tráfico de drogas e por homicídios decorrentes da venda de entorpecentes por criminosos que entram em conflito pelo domínio de território e controle do tráfico na região.



    Duas Organizações Criminosas foram identificadas e as denominamos como ORCRIM do Centro e ORCRIM da Campanha.



    O líder da primeira delas, a ORCRIM do Centro, chamava-se DENIS, que apesar de não ter sido interceptado, ficou claro em diálogos de integrantes da ORCRIM que estavam monitorados, que DENIS era o líder da Organização Criminosa que atuava no Centro da cidade de Matriz de Camaragibe. Percebemos que LEANDRO, que era entregador de bebidas de um depósito que fica localizado no centro da cidade tinha bastante respeito quando falava em DENIS, chegando a trata-lo como Sr. Denis, o que demonstrou que LEANDRO era subordinado a ele. Esta ORCRIM contava com outros adeptos, porém não conseguimos verificar se eles possuíam vínculo com alguma facção criminosa.



    O líder contava com apoio de outros colaboradores, que possuíam funções específicas na referida organização. Eram: LEANDRO, DIOGO, RONALDO E DU.



    Durante o decorrer das QSTs, verificamos que um dos membros desta ORCRIM (a qual chamamos de ORCRIM do Centro) possuía afinidade com outros indivíduos que compunham outra, (a qual chamamos de ORCRIM da Campanha) cuja composição era: NACA, GIVALDO, BRUNO, JOSÉ CÍCERO, ERICK e VÍTOR. Esta tinha suas ações no povoado Campanha, localidade que fica afastada, na periferia da cidade, mais ao Sul do centro de Matriz de Camaragibe.



    1) ORCRIM do Centro



    Com foco no tráfico de drogas e armas de fogo esta concentrava suas ações no centro da referida cidade, onde estava fixada a “boca de fumo”. Em diversos diálogos interceptados foi possível perceber a grande relevância que DENIS tinha dentro da ORCRIM e somente ele sabia onde a maior quantidade da droga ficava escondida. LEANDRO, que era o gerente da ORCRIM, usava de seu cargo de entregador de bebidas para também traficar drogas.



    No Centro da cidade, existia um bar chamado Boteco dos Amigos, que era de propriedade de RONALDO e lá, junto com LEANDRO traficavam drogas enquanto aconteciam shows musicais. Uma casa ao lado do Bar servia para guardar as drogas, mas pouco antes da confecção do Relatório de solicitação de Mandados, RONALDO fechou o bar e foi embora pra GOIÁS.



    Conforme dito, DENIS era o líder desta ORCRIM e contava com o apoio de DIOGO, RONALDO, DU e LEANDRO para desenvolver as atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas em Matriz de Camaragibe.



    Importante ressaltar algumas particularidades sobre esta ORCRIM:



    1. DENIS era tratado como Sr. Denis, o que demonstrava claramente sua posição hierárquica de liderança dentro da ORCRIM;



    2. DU é menor de idade;



    3. Conforme diálogos interceptados, alguns membros possuíam e faziam uso de armas de fogo: LEANDRO, DIOGO e DU;



    4. LEANDRO usava seu irmão menor de idade para fazer entrega de drogas quando estava ausente de casa;



    5. Esta ORCRIM possuía vínculo com a ORCRIM da Campanha (será visto mais adiante).



    ORGANIZAÇÃO



    • Líder DENIS, responsável pela aquisição e distribuição de drogas;



    • GERENTE LEANDRO: responsável pela venda de droga pela arrecadação do dinheiro advindo do tráfico;



    • Colaborador RONALDO: comprava drogas ao Gerente para revender em seu bar;



    • Braço armado / Traficante DIOGO: além do tráfico constante, emprestava, comprava e revendia armas de fogo;



    • “Soldado” DU era soldado do tráfico e realizava vendas de drogas.



    Passamos a individualizar as condutas dos membros dessa ORCRIM descrevendo suas respectivas funções:



    MEMBROS



    [...]



    B) LEANDRO ALEANDRO ANTONIO TAVARES BALBINO, mais conhecido por LEANDRO era o Gerente da ORCRIM do Centro. Ele trabalhava como entregador de bebidas no Depósito de Bebidas do Felipe, que fica localizado no centro da cidade e realizava entrega de bebidas para bares que ficam localizados as margens da AL 105 em Matriz de Camaragibe como o Bar Boteco dos Amigos, Bar da Márcia e o Bar do Tonho da Zorra. Nesses bares ocorrem shows musicais aos fins de semana e LEANDRO aproveitava para traficar drogas nesses eventos.



    [...] 



    Em alguns diálogos interceptados foi possível saber que LEANDRO aliciava seu irmão e o introduziu no tráfico de drogas. De acordo com pesquisas feitas no IDSeg o irmão de LEANDRO chama-se ALDENIR TAVARES BALBINO, que tem 15 anos de idade. Percebeu-se que quando LEANDRO estava ausente de casa, seu irmão fazia a entrega das drogas para usuários que de início as negociavam com LEANDRO e iam até a “biqueira” (ponto de vendas de entorpecentes) para buscar o entorpecente e realizar o pagamento com seu irmão.



    [...]



    A maioria das drogas que eram vendidas nos Bares e nas demais localidades do Centro de Matriz de Camaragibe era de propriedade de DENIS, no entanto LEANDRO tinha contato com traficantes dos Bairros Fuzal e Caranguejo, localizados na periferia de Matriz de Camaragibe onde também adquiria droga com esses traficantes.



    [...]



    Como dito no início, LEANDRO costumava traficar drogas nos bares da cidade e um desses estabelecimentos era o Bar Boteco dos Amigos de propriedade de RONALDO outro membro da ORCRIM. Falaremos de RONALDO mais especificamente em outro tópico. Outro bar onde LEANDRO e outros integrantes da ORCRIM vendiam drogas era no Bar do Tonho da Zorra.



    [...]



    Percebeu-se claramente que LEANDRO contava com a colaboração de RONALDO para realizar tráfico de drogas em seu ambiente comercial. Aos fins de semana, quando ocorriam os shows musicais, tanto LEANDRO quanto RONALDO revendia drogas para os frequentadores do Boteco dos Amigos. 



    [...]



    Às fls. 2023 e seguintes, é possível ver uma série de diálogos entre LEANDRO e usuários que o contatavam para comprar drogas.



    Importa salientar que LEANDRO responde processo judicial de 070025041.2020.8.02.0072 por Ameaça e tem em seu desfavor dois Boletins de Ocorrências, sendo um por Ameaça 064935/2020 e outro por Furto 0101-M/17-0278.



    Ressalte-se que foi possível qualificar LEANDRO através dos dados cadastrais fornecidos pela Operadora Claro. Os dados cadastrais podem ser vistos às fls. 2027.



    [...]



    Diante de todos os fatos anteriormente narrados e do lastro probatório contido nos autos, detém que os denunciados CICERO DENILSON SILVA, ALEANDRO ANTONIO TAVARES BALBINO, DIÔGO FELIPE DE MOURA, RONALDO DOS SANTOS, LEANDRO SANTOS DA SILVA, GIVALDO JOAO DA CONCEICAO NASCIMENTO, JOSÉ BRUNO DIZIDERO DOS SANTOS, JOSÉ VÍTOR PINTO DAVINO, ERICK FRANÇA DA SILVA, JOSÉ CÍCERO LIMA DA SILVA, juntamente com o menor JOSÉ EDUARDO DE LIMA SANTOS, de forma consciente e voluntariamente, investidos de intenso dolo, em comunhão de desígnios e ações, organizaram-se formando núcleos criminosos idôneos, permanentes e estáveis, com o fim de traficarem drogas nos municípios de Matriz do Camaragibe/AL, abalando a paz e a harmonia social, portanto, merecem a reprimenda penal justa e necessária que o Direito lhes reserva.



    II. DE MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA



    No que se refere à materialidade e indícios de autoria delitiva dos crimes narrados em tela, encontramos com base na peça inquisitorial, robustas provas e elementos que apontam com precisão os crimes e as condutas de todos os denunciados, a exemplo do Relatório de Análise de Interceptação Final.



    III. DOS TIPOS PENAIS 



    [...]



    Já os denunciados LEANDRO SANTOS DA SILVA, GIVALDO JOAO DA CONCEICAO NASCIMENTO, JOSÉ BRUNO DIZIDERO DOS SANTOS, JOSÉ VÍTOR PINTO DAVINO, ERICK FRANÇA DA SILVA, JOSÉ CÍCERO LIMA DA SILVA estão incursos nas penas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorada pelo emprego de arma de fogo, que estão previstas no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343, c/c artigo 40, IV da mesma Lei, devendo ainda ser aplicada a agravante genérica ao denunciado LEANDRO SANTOS DA SILVA por se tratar do líder da ORCRIM. O denunciado GIVALDO JOAO DA CONCEICAO NASCIMENTO também deve ser condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.



    As circunstâncias do crime de associação para o tráfico, no momento da dosimetria da pena, devem ser valoradas negativamente em relação aos denunciados porque as duas organizações criminosas mantinham conexão uma com a outra (doc. 5 —grifei).



    Com efeito, consoante jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva